Tribunal: STF
Processo: RE 909562
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. JORNADA DE TRABALHO. LIMITAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ALEGADA MORA LEGISLATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 7º, XIII e XVI, DA CF. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Inexistência, no caso, de lacuna a ser colmatada por meio da garantia constitucional do mandado de injunção, tendo em vista que os dispositivos constitucionais (7º, XIII; 42, § 1º e 142, § 3º, X da CRFB) não preveem o direito à jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais aos policiais e bombeiros militares, pois o disposto no artigo 42, §1º faz remissão à redação do artigo 142, §3º, X da Constituição da República, na qual não está previsto aos servidores militares a extensão do direito à limitação de jornada nos mesmos termos dos servidores civis.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.